Tribunal: TJPA
Processo: 0804212-20.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804212-20.2021.8.14.0005

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: MARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804212-20.2021.8.14.0005

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

Advogado do(a) APELANTE: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP98628-A

APELADO: MARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada por BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., objetivando a cobrança de saldo devedor de contrato de mútuo, com vencimento final em 02/11/2016. A sentença de origem reconheceu a prescrição parcial, limitando a cobrança às últimas duas parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal, sendo a tese defendida pela apelante a de que a prescrição deve ser contada a partir do vencimento da última parcela do contrato, e não de cada parcela vencida individualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em contratos de mútuo parcelado com vencimento final, o prazo prescricional inicia-se na data de vencimento da última parcela do contrato, conforme o princípio da actio nata.
4. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição das parcelas anteriores, aplicou erroneamente o entendimento de que cada parcela deveria ser considerada individualmente.
5. Reconhecida a tempestividade do ajuizamento da ação, a prescrição não se aplica às parcelas vencidas antes de 02/11/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A prescrição em contratos de mútuo com parcelas fixas e vencimento predeterminado inicia-se a partir do vencimento da última parcela do contrato, e não de cada parcela vencida.”

“Não se reconhece a prescrição parcial quando a ação é ajuizada dentro do prazo de cinco anos, contado a partir do vencimento da última parcela do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 206, §5º, I; Código Civil, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante:
(STJ - AgInt no AREsp: 2308995 SP 2023/0057109-6).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra a sentença proferida nos autos de ação monitória de número 0804212-20.2021.8.14.0005, em que o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Altamira julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial,

A parte autora pugnou, na origem, pelo pagamento do valor de R$ 88.476,48, correspondente a saldo devedor de contrato de empréstimo consignado firmado em 20/12/2011 com término em 02/11/2016.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos esposados na inicial (id 19340039), condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 541,50 (quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), referentes às parcelas nº 57º e 58º, as quais deverão ser acrescidas de correção monetária, com base no IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento da dívida, entendendo prescritas as demais parcelas.

Inconformado, MASSA FALIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A interpôs recurso de apelação (ID nº 19340047), sustentando, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional para propositura da ação deve ser fixado na data de vencimento da última parcela contratual, qual seja, 02/11/2016, independentemente do inadimplemento de prestações anteriores, razão pela qual não haveria parcelas atingidas pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A insurgência recursal gira em torno do termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal aplicável à pretensão de cobrança ajuizada pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A em ação monitória fundada em contrato de mútuo parcelado com vencimento final em 02/11/2016.

A sentença de origem entendeu por bem reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 14/09/2016, ou seja, cinco anos antes do ajuizamento da ação e julgou parcialmente procedente a demanda, limitando a condenação às parcelas 57 e 58.

No caso concreto, a parte autora se valeu de um contrato de mútuo bancário celebrado em 20/12/2011, com pagamento pactuado em 58 parcelas mensais fixas, cujo vencimento final se deu em 02/11/2016, de sorte que não consta nos autos qualquer cláusula contratual estabelecendo vencimento antecipado automático da dívida em caso de inadimplemento de parcelas, tampouco há nos autos demonstração de que o credor tenha promovido a antecipação do vencimento por meio de ato inequívoco de constituição em mora.

Nessas circunstâncias, a natureza da obrigação é única, parcelada e com vencimento predeterminado. Isso significa que o credor tem ciência exata da data em que a obrigação final vencerá, e, por consequência, da data a partir da qual poderá exercer seu direito de ação.

Nesse sentido, quando se opta por aguardar o vencimento natural da obrigação, sem antecipação declarada, o prazo prescricional para a cobrança não se conta do vencimento de cada parcela, mas sim da data de vencimento da última parcela do contrato, que representa o momento de inadimplemento final da obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência pertinente ao tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA . PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ . ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes . 2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Não se trata de obrigação de trato sucessivo puro, em que se renova a pretensão mês a mês. Aqui, o contrato de mútuo bancário apresenta valor fixado desde o início, dividido em prestações definidas, cujo inadimplemento isolado não descaracteriza a integralidade da obrigação.

Ao ajuizar a presente ação monitória em 14/09/2021, o credor agiu dentro do prazo legal de cinco anos contados do vencimento da última parcela, que ocorreu em 02/11/2016.

A contagem da prescrição, nesse cenário, deve ter início no dia seguinte ao vencimento final do contrato – última parcela, ou seja, em 03/11/2016, com expiração em 03/11/2021. Logo, o ajuizamento da ação em 14/09/2021 foi dentro do prazo prescricional em relação à totalidade da dívida reclamada.

Dessa forma, mostra-se indevida a restrição imposta na sentença, que reconheceu prescrição parcial e limitou a condenação às duas últimas parcelas do contrato, o que representa erro material e de direito a ser sanado por esta instância revisora.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
à apelação, reformando a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição parcial e julgar totalmente procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor integral de R$ 88.476,48, devidamente corrigidos nos moldes já fixados na sentença.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025